Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-83.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001566-83.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MIRIAM BARBOSA TOSTA

Advogado(s)
:
ANDREIA LIMA CERQUEIRA DE HAMBURGO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, referentes ao ano de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e licença-prêmio não gozada, bem como se é necessária a realização de perícia contábil para apuração dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, por força dos arts. 7º, VIII e XVII, da CF/1988, sendo ilícita a retenção dos valores pela Administração.

4. A licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. É ônus do Município, que detém o controle funcional, demonstrar o efetivo pagamento das verbas, sendo descabida a exigência de produção de prova negativa pela parte autora.

6. A perícia contábil é desnecessária nesta fase, sendo possível a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença.

7. Correta a sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas.

8.
Os valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser atualizados pelo IPCA-E, com juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir daí, pela taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC 113/2021.

9. Os honorários advocatícios não foram arbitrados nesta fase, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo sua fixação ocorrer na liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8001566-83.2021.8.05.0004, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA
, e como apelada,
MIRIAM BARBOSA TOSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.